Tribunal: TJMT
Processo: 0008613-06.2012.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008613-06.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), LUIZ ALVARO DA SILVA (APELANTE), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (APELANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SELANO - COMERCIAL DE PRODUTOS INDENIZADOS DE SEGURADORAS LTDA - ME - CNPJ: 10.495.097/0001-04 (APELADO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ ALVARO DA SILVA - CPF: 550.053.731-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FURTO E RECEPTAÇÃO – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – CONCORRÊNCIA DESLEAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera notícia de eventual existência de crime ou, até mesmo, indicação de um suspeito de crime não configura, em princípio, a existência de um prejuízo moral ao "acusado", desde que o denunciante não exorbite e aja em exercício regular de direito, fato que não ocorreu no presente caso.

A denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciante estiver obrigado por lei ou contrato, em ação regressiva, o prejuízo que perder a demanda. No presente caso, não restou demonstrado que os denunciados contribuíram para os fatos narrados.

A concorrência desleal é caracterizada quando ocorre a captação de clientela do concorrente, causando prejuízo ao negócio, por meio de emprego fraudulento, voltado para confundir o consumidor. Não se enquadrando as empresas litigantes no mesmo ramo comercial, inexiste concorrência desleal, inexistindo qualquer ato ilícito que enseje a condenação da parte ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LOJAS AVENIDAS S.A e LUIZ ALVARO DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais no 0008613-06.2012.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, ora apelantes, de forma solidária, ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento. Ante a sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ficar 80% (oitenta por cento) a encargo dos recorrentes e 20% (vinte por cento) ao encargo da parte autora, SELANO COMERCIAL DE PRODUTOS INDENIZADOS DE SEGURADORAS LTDA -ME, sendo suspensa a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Ademais, julgou improcedente a denunciação da lide proposta pelos apelantes em relação ao CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS e LIBERTY SEGUROS S.A., atribuindo a denunciante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Por fim, julgou improcedente os pedidos formulados na reconvenção apresentada pela recorrente Tecelagem Avenida S.A em desfavor da parte recorrida Selano Comercial de Produtos Indenizados de Seguradora LTDA., condenando a reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, de ID no 77040976, os apelantes sustentam que o seu Centro de Distribuição havia sido assaltado em fevereiro/2011 e por esta razão, ao tomar conhecimento de que havia um local revendendo os produtos com etiquetas da própria empresa, registrou o Boletim de Ocorrência narrando a situação, com as informações que vinham recebendo dos clientes.

Diante disso, relatam que junto com a Polícia foram ao referido local, sendo realizada a apreensão dos produtos pela Autoridade Policial.

Sustentam que em meados do ano de 2011 sofreu sinistro no depósito da sua loja localizada no Shopping Três Américas, sendo acionado a Seguradora Liberty para proceder o pagamento do prêmio de seguro, uma vez que todas as mercadorias avariadas estavam totalmente danificadas, não havendo possibilidade de aproveitamento, e por conta disto, sustenta que seria impossível concluir que os produtos seriam colocados a Leilão. Desta feita, fundamentam que agiram dentro da legalidade, no exercício do seu direito de denúncia.

Alegam, ainda, que as etiquetas dos produtos que estavam sendo revendidos pela parte autora Selano Comercial de Produtos Indenizados de Seguradora LTDA., estavam com a sua etiqueta, caracterizando a concorrência desleal, confundindo o público, uma vez que os produtos eram vendidos por preços abaixo daqueles constantes na etiqueta e existentes à venda nas suas lojas.

No que concerne a denunciação à lide, sustentam que cabia às empresas denunciadas produzirem prova nos autos de que possuíam conhecimento do destino das mercadorias sinistradas e portanto, possuíam a obrigação da retirada das etiquetas.

Com relação à reconvenção, aduzem que restou devidamente comprovado nos autos que a reconvinda agiu de modo reprovável ao expor a venda dos produtos identificados com etiquetas de preço da empresa apelante, causando problema com diversos clientes, pugnando pela indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de danos morais.

Por fim, argumentam a ausência de danos morais, bem como a violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

A apelada Liberty Seguros S. A. apresentou as contrarrazões no ID no 77040977.

A parte apelada Condomínio Shopping Center 3 Américas apresentou as contrarrazões no ID no 77040976.

A parte autora não apresentou as contrarrazões recursais, conforme certidão de ID no 77040982.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Da ação principal.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal acerca dos danos morais sofridos por conta da conduta dos apelantes, que apresentaram boletim de ocorrência contra a parte autora

para apuração de crime de furto e receptação, que culminou na apreensão de diversas mercadorias.

O Magistrado
a quo
fixou os danos morais no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), por entender que apesar de ser legítimo os fatos dos requeridos noticiarem a ocorrência de furto e receptação, restou evidenciado o abuso de direito por parte dos demandados ao imputar à prática de receptação à empresa autora.

Inconformado, os apelantes fundamentam que agiram dentro da legalidade, no exercício do seu direito de denúncia.

Pois bem.

Da análise das provas acostadas nos autos, verifico que os apelantes não agiram de forma adequada.

Primeiramente, os apelantes alegam que teriam sofrido furto de mercadorias no seu Centro de Distribuição, fato não registrado de forma imediata oficialmente por meio de Boletim de Ocorrência, furto este que teria ocorrido em 07 de fevereiro de 2011.

Após quase um ano do furto, somente em 31 de janeiro de 2012, é que houve o registro do Boletim de Ocorrência discutido no presente feito, nada sendo mencionado acerca do furto ocorrido em 07 de fevereiro de 2011, conforme documento juntado no ID no 77040956.

Segundamente, da análise das mercadorias furtadas do Centro de Distribuição, resta incontroverso que estas são divergentes das mercadorias que eram revendidas pela parte autora, conforme se extrai dos documentos de ID no 77040957 e ID no 77040956.

Ademais, conforme relatório preliminar de ID no 7040956, o investigador de polícia constatou que ao indagar o proprietário sobre a existência de nota fiscal, este apresentou nota fiscal da Liberty Seguros S. A., sendo esta nota fiscal juntada nos autos no ID no 77040956.

Por fim, a conduta dos requeridos, ora apelantes, não se limitou apenas à solicitar que os fatos fossem apurados pela Autoridade Policial, mas quando da diligência policial, forneceu funcionários e veículos para o transporte das mercadorias.

Dito isto, anoto que para a reparação pretendida, deve ser comprovados os requisitos necessários para sua configuração, quais sejam: a) ocorrência de fato lesivo voluntário, causado pelo agente/réu, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia (dolo ou culpa do agente); b) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; c) existência de um dano.

In casu
, adentrando no acervo processual apresentado, tenho que os apelantes, não lograram êxito em provar que agiram dentro do seu direito, uma vez que não somente denunciaram a empresa autora, ora apelada, mas forneceram funcionários e veículos para o transporte de mercadoria que não lhe pertencia mais, invariavelmente expondo a empresa de comércio.

Anoto, por oportuno, que a mera notícia de eventual existência de crime ou, até mesmo, indicação de um suspeito de crime não configura, em princípio, a existência de um prejuízo moral ao "acusado", desde que o denunciante não exorbite e aja em exercício regular de direito, fato que não ocorreu no presente caso.

Portanto, restou comprovado nos autos os requisitos necessários para a configuração do dano moral.

Assim, mantenho a sentença no ponto em que reconheceu os danos morais decorrentes do abuso de direito por parte dos demandados, ora recorrentes, ao imputar à prática criminosa de receptação à empresa autora.

Prosseguindo, é cediço que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, entendo que o valor fixado na sentença originária de R$20.000,00 (vinte mil reais), atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Da denunciação da lide.

A teor do constante no relatório, as partes apelantes, denunciaram a lide o Condomínio Shopping Três Américas, bem como a Seguradora Liberty Seguro S.A, uma vez que que entendem que as mercadorias avariadas, foram a leilão organizados por essas empresas, que não informaram a empresa ré, bem como não descaracterizam os produtos de suas etiquetas, contribuindo, assim, para o acontecimento dos fatos amplamente narrados no presente feito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos do art. 373 do CPC.

Sabe-se que a denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciante estiver obrigado por lei ou contrato, em ação regressiva, o prejuízo que perder a demanda.

Neste seguimento, caberia aos apelantes demonstrarem que as empresas denunciadas contribuíram para o ocorrido. Contudo, no presente caso, não restou demonstrado que os denunciados contribuíram para os fatos narrados.

Conforme bem fixado pelo Juízo
a quo
na sentença combatida ao analisar as provas constantes nos autos
:

“Todavia, a denunciante não obteve êxito em comprovar que as denunciadas contribuíram para o ocorrido. E, inexistindo nos autos a demonstração de que há previsão legal ou contratual que obrigue a seguradora a descaracterizar produtos salvados antes de levá-los a leilão, não há que se falar em omissão dos denunciados em descaracterizar os produtos, a ensejar a prática de ato ilícito previsto no art. 186 do CC.

Ademais, a sub-rogação relativa a salvados e a venda destes em leilão constitui prática legal realizada pela maioria, senão todas, as seguradoras do país.

De outro norte, não há nada nos autos que indique que, antes de registrar o Boletim de Ocorrência Policial anotando o furto de mercadorias que culminaram na diligências policiais com a apreensão indevida dos produtos, a requerida tenha diligenciado no sentido de obter informação quanto à destinação da mercadoria, e se poderia retirar as etiquetas, caso não pretendesse que fossem revendidas com o seu logotipo.

Demais disso, não restou demonstrada a alegação de que o Condomínio Shopping Três Américas disse que a mercadoria seria doada, a única prova produzida neste sentido foi o depoimento da testemunha da denunciante, Sr. João Silva Mancio, o qual disse que quando a mercadoria foi entregue ao Shopping foi-lhe dito que esta seria doada.

Entretanto, referido fato que negado pela testemunha do Condomínio do Shopping, Sra. Elayne Marcia da Silva, bem como. pela sua preposta, Eliene Campos Gama, as quais foram claras ao dizer que se acionaram o seguro era óbvio que a mercadoria indenizada pertenceria a ele, e que em nenhum . momento ouviram falar que a mercadoria seria doada.

Com isso, torna-se evidente que as denunciadas à lide não contribuíram para o ocorrido, não estando obrigadas a reembolsar as despesas decorrentes da conduta dos requeridos que causou danos à requerente.

De todo modo, não existe nexo causal entre a conduta das denunciadas de dispor o bem para a venda e o fato que ensejou a indenização para reparação por danos morais pela autora, qual seja denúncia realizada pela requerida de que a requerente estaria comercializando mercadorias objeto de furto.
” (grifo nosso)

Portanto, resta evidente que as partes denunciadas, ora apeladas, não contribuíram para os fatos narrados e, diante da falta de provas em sentido contrário, a manutenção da improcedência do pleito de denúncia é a medida que se impõe.

Da reconvenção.

Por fim, como já esclarecido, em sua reconvenção, a apelante Lojas Avenidas S. A. sustenta que as mercadorias vendidas pela apelada Selano Comercial de Produtos Indenizados de Seguradora LTDA., estavam identificadas com o seu nome comercial “Lojas Avenidas”, e sendo revendidas por um preço inferior ao por ela informado, o que constituiu concorrência desleal, causou problema com diversos clientes que iam até seus estabelecimento para realizar as trocas das mercadorias e lhe impingiu danos de ordem moral, pois atingiu sua credibilidade.

Desta feira, requereu indenização da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral.

Pois bem.

A concorrência desleal é caracterizada quando ocorre a captação de clientela do concorrente, causando prejuízo ao negócio, por meio de emprego fraudulento, voltado para confundir o consumidor.

Na presente demanda a empresa apelada não se enquadra no mesmo ramo comercial da empresa apelante, uma vez que vende diversos produtos salvados, posto que é de notório conhecimento, inclusive divulgado pela própria empresa, que as mercadorias revendidas por ela são originadas de sinistros, apresentando pequenas avarias, e, em razão disso, o seu preço é abaixo do valor normal de mercado.

Desta forma, não há que se falar em induzir em equívoco o consumidor ou concorrência desleal, não havendo, assim, qualquer ato ilícito que enseje a condenação da autora, ora apelada ao pagamento de dano moral.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Inaplicável o §11, do art. 85, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021